Tribunal: STF
Processo: HC 245205
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 936.093/RO.



    Pelo que se depreende, a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, I, II e IV, da Lei 12.850/2013), de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    As circunstâncias apresentadas pela Autoridade Policial e Promotor de Justiça evidenciam o grande risco de reiteração na prática criminosa por parte de todos os representados, bem como também se faz necessária a segregação para acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes, logo não se tratando de mera possibilidade, mas de situação concretamente comprovada, o que demonstra a necessidade do decreto de prisão preventiva objetivando garantir a ordem pública. 



    Acrescente-se que, em tese, o modus operandi do suposto grupo criminoso denota a necessidade da prisão preventiva dos representados para a garantia da ordem pública, pois, conforme Representação da Autoridade Policial e Parecer do Ministério Público, os representados estariam integrando organização criminosa dedicada à comercialização de entorpecentes de forma estrutrada, organizada e estratégica, havendo, em tese, habitualidade e frequência nas práticas delitivas, se tratando supostamente da facção criminosa "Comando Vermelho", onde haveria líderes responsáveis pela gestão das ações, agentes que seriam executores de tarefas determinadas pelos líderes, comercializadores de entorpecentes, transportadores, existindo setores responsáveis por questões disciplinares internas dos integrantes, gestores financeiros e agentes responsáveis por cadastramento de pontos de venda de comércio de drogas com a finalidade de angariar recursos para a suposta organização. 



    Neste sentido, cada representado possuiria atuações e atribuições específicas dentro do suposto engenho criminoso. Vejamos. 



    Aponta a Autoridade Policial que a investigada Ana Alyce Cardoso da Penha estaria envolvida nos ilícitos sendo cadastrada pelo Comando Vermelho como vendedora de entorpecentes, acrescentando-se que, com medidas cautelares anteriormente decretadas, em tese, a investigação teria observado que a representada contava com fotografias em "nuvem" que demonstrariam capturas de tela que ilustrariam um formulário para cadastramento de ponto de venda de drogas, bem como participação em grupos de WhatsApp que seriam da suposta Organização Criminosa. 



    Além disso, foi narrado que, supostamente, a investigada Ana Alyce teria se associado com pessoa não identificada para a prática de tráfico de entorpecentes, sendo que a mesma receberia orientações de detento não identificado. 



    Ainda, o Delegado de Polícia expôs que, em tese, a representada Ana Alyce apareceria em imagens com arma de fogo, bem como haveria imagens de drogas destinadas supostamente ao comércio. 



    […]



    Assim sendo, diante de todo o exposto acima, restaria evidenciado um modus operandi que demonstra a gravidade em concreto dos supostos delitos praticados e a periculosidade de todos os representados, fazendo com que seja hábil o decreto de prisão preventiva em face dos investigados, nos termos dos entendimentos dos Tribunais Superiores: 



    […]



    Não bastasse todo o modus operandi já ilustrado, apto a ensejar o decreto preventivo, constato que também estaria demonstrada a suposta habitualidade delitiva em face dos representados, conforme verifico de seus Antecedentes Criminais (ID 107065262) que, juntos, somam 46 páginas, havendo execuções de pena, atos infracionais anteriores, condenações pretéritas, ações e inquéritos em curso, da seguinte maneira: Ana Alyce (7000407-14.2022.8.22.0005; 7005084-92.2019.8.22.0005; 7004459-58.2019.8.22.0005) […]. 



    Outrossim, também se faz presente a necessidade da prisão preventiva em face dos representados para a conveniência da instrução criminal, isso porque, há nos autos diversas informações de que, em tese, mesmo entre si, os investigados possuiriam desavenças uns com os outros em razão de questões supostamente ligadas a débito por tráfico de entorpecentes, havendo a suposta existência de uma espécie de conselho disciplinar que atuaria em consequências graves aos membros devedores, como pode-se perceber da suposta fala da representada Isadora no sentido de que “é daquele jeito mano, colocar dentro do carro e levar pra mata”. 



    Com isso, neste momento, de forma concreta percebe-se que o suposto grupo criminoso que atuaria no bojo de uma facção criminosa de dimensões nacionais (Comando Vermelho) não possuiria qualquer receio em ameaçar vítimas, testemunhas ou até mesmo outros investigados para frustrar a colheita de provas no que concerne aos supostos delitos praticados. 



    Além disso, a segregação cautelar dos representados também se faz necessária para garantia de eventual aplicação da lei penal, tendo em vista que os supostos delitos praticados seriam graves e ligados à facção criminosa Comando Vermelho, que possuiria laços espalhados por todo o país que poderiam frustrar eventual aplicação da lei em caso de necessidade. 



    Destarte, tendo em vista que restou categoricamente explanada acima a atuação de cada um dos representados, com fundamento no art.312 e seguintes do Código de Processo Penal, acolho a representação policial e o parecer ministerial e DECRETO, por imperiosa necessidade, a PRISÃO PREVENTIVA dos representados ANA ALYCE CARDOSO DA PENHA […]. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    […] 



    Em que pese as situações descritas no caso concreto, ou seja, o fato de a paciente ser mãe de uma criança de 03 anos de idade e estar gestante, menciono que existe uma excepcionalidade para imediata concessão da liminar a fim de determinar a prisão domiciliar. Explico. 



    Conforme representação pelo decreto de prisão preventiva (id n. 24945794), a paciente Ana Alyce, vulgo “Rhavena”, é acusada de promover/integrar a organização criminosa armada, que se utiliza da participação de criança/adolescente, denominada Comando Vermelho, onde a paciente possuía cadastro de “biqueira”, atuando ativamente no tráfico de drogas para a facção. 



    Como bem fundamentado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (id n. 24945796), o Delegado de Polícia forneceu imagens da paciente portando arma de fogo e praticando o comércio de drogas, o que demonstra a gravidade em concreto das condutas a ela imputadas, tornando inadequada a prisão domiciliar ou a revogação da prisão. 



    Vislumbro, portanto, em análise de cognição sumária, que, no momento, a decisão que decretou a cautelar permanece necessária, porquanto o paciente não trouxe elementos aptos a demonstrar a flagrante ilegalidade em sua decretação ou desnecessidade de sua manutenção. 



    Destarte, diante da situação narrada no caso, ainda em análise preambular e sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não visualizo, de plano, aparentes ilegalidades na decisão guerreada e a presença de pressupostos autorizativos para a concessão da tutela de urgência, o que enseja analisar o mérito sob um melhor prisma quando vindas as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: A paciente encontra-se grávida, atualmente com 17 semanas de gestação, sangramento vaginal e placenta de inserção baixa, além de ser mãe de criança com três anos de idade. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para o fim de conceder a prisão domiciliar em favor de ANA ALYCE CARDOSO DA PENHA. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente